Tribunal: TCU
Processo: 043.133/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4393/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.133/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Lygia Neves de Oliveira Ratis (XXX.974.714-XX); Cristian Miguel Domingues (XXX.723.058-XX); Eric Alexandre Joia da Silva (XXX.996.847-XX); Gustavo Brazoloto de Andrade (XXX.669.828-XX); Jalusa Marini (XXX.384.270-XX); Maria Valdete Damasceno dos Santos Leite (XXX.894.653-XX); Matheus Bertasso Mazieiro (XXX.614.918-XX); Mauricio Antonio Zumerle Ferlin (XXX.036.878-XX); Ricardo Carolino de Souza (XXX.064.098-XX); Simone Rodrigues de Mattos (XXX.598.276-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.